Tribunal: TJBA
Processo: 0003546-56.2010.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0003546-56.2010.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Josivan da Silva Santos Advogado(s): RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE INSERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE OFÍCIO. PRETENSÃO DEFENSIVA: AFASTAMENTO DA REFERIDA QUALIFICADORA. ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA NÃO DESCREVEU, CLARAMENTE, QUAL FOI A MOTIVAÇÃO DO ACUSADO PARA A PRÁTICA DO CRIME. DECISÃO QUE TERIA CONSIDERADO FATOS NÃO DESCRITOS NA PEÇA ACUSATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DENÚNCIA QUE CONTÉM NARRATIVA FÁTICA NO SENTIDO DE QUE A VÍTIMA FOI MORTA PELO ACUSADO PORQUE INFORMAVA À POLÍCIA OS DELITOS PRATICADOS POR CRIMINOSOS DA LOCALIDADE. ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS A ELE IMPUTADOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO ATRIBUÍDA À SUA CONDUTA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPRIO DA CORRELAÇÃO OU AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JUÍZO DE ORIGEM QUE APENAS ADEQUOU O TIPO PENAL ATRIBUÍDO AOS FATOS INDICADOS NA DENÚNCIA. PROVAS PRODUZIDAS, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, QUE CORROBORAM A SUPOSTA MOTIVAÇÃO DO RÉU. NECESSÁRIA SUBMISSÃO DA QUESTÃO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, A QUEM CABERÁ AVALIAR A INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0003546-56.2010.8.05.0080, em que figura como recorrente JOSIVAN DA SILVA SANTOS, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR